Tribunal: TJSP
Processo: 2070810-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico – Cartão de crédito consignado – Decisão que determinou a agravante que suspenda os descontos em beneficio previdenciário e cobranças em fatura, além de determinar0lhe a abstenção de apontamento ou a exclusão deste, se o caso – Insurgência para supressão ou redução da multa cominada - Impossibilidade - medida coercitiva

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico – Cartão de crédito consignado – Decisão que determinou a agravante que suspenda os descontos em beneficio previdenciário e cobranças em fatura, além de determinar0lhe a abstenção de apontamento ou a exclusão deste, se o caso – Insurgência para supressão ou redução da multa cominada - Impossibilidade - medida coercitiva aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao cumprimento da decisão judicial - Valor compatível - Precedentes dessa E. Corte - Natureza coercitiva da multa - Astreinte que pode ser revista a qualquer tempo, se excessivo ou insuficiente seu valor, a requerimento ou até mesmo de ofício artigo 537, §1o do NCPC - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070810-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante BANCO PAN
S.A., é agravado PEDRO DIVINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070810-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.440 - TAD
2
VOTO No: 17.440
COMARCA: Foro de Itatiba 2a Vara Cível
AGTE. : Banco Pan S.A.
AGDO. : Pedro Divino da Silva (Justiça Gratuita)
TUTELA PROVISÓRIA Ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico
Cartão de crédito consignado
Decisão
que determinou a agravante que suspenda os descontos em
beneficio previdenciário e cobranças em fatura, além de
determinar0lhe a abstenção de apontamento ou a exclusão
deste, se o caso Insurgência para supressão ou redução da
multa cominada - Impossibilidade - medida coercitiva
aplicável à espécie, com o fim de compelir o agravante ao
cumprimento da decisão judicial - Valor compatível -
Precedentes dessa E. Corte - Natureza coercitiva da multa -
Astreinte que pode ser revista a qualquer tempo, se excessivo
ou insuficiente seu valor, a requerimento ou até mesmo de
ofício artigo 537, §1o do NCPC - Decisão mantida - Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070810-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.440 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Orlando Haddad Neto que deferiu tutela provisória de urgência em favor do
agravado nos autos da ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos
que este moveu em face do agravante, determinando a suspensão da
exigibilidade das parcelas de empréstimo consignado no beneficio previdenciário
do agravado no150714429-3 e dos valores das faturas dos cartões de crédito
finais 5011, 4015 e 5029, além de determinar que a agravante abstenha-se de
inscrever o agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária
de R$500,00, limitada ao valor dos contratos.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
O agravado ajuizou ação declaratória em face do agravante
alegando que aceitou cartão de credito ofertado pela ré, via telefone, contudo, ao
recebe-lo, sem desbloqueá-lo, houve o depósito de quantia em sua conta
bancária. Afirmou que entrou em contato com a agravante para devolução da
quantia e foi orientado a devolver o valor por meio do pagamento de boleto do
cartão que lhe seria enviado.
Afirmou que não recebeu o boleto e que os descontos
permaneceram.
Assim, pugnou pela suspensão da exigibilidade do empréstimo
consignado vinculado ao seu beneficio, suspensão do cartão de credito e
abstenção de apontamento do seu nome aos órgãos de proteção ao crédito.
O magistrado a quo decidiu nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de ação proposta por PEDRO DIVINO DA SILVA em face
do BANCO PAN S/A, objetivando a declaração de inexistência de negócio
jurídico cumulando com pedido de restituição de valores e condenação
do réu na reparação por dano moral. Extrai-se da narrativa inicial que em
18/09/2019 o autor recebeu uma ligação de Michel Medeiros, que se
identificou como funcionário da Caixa Econômica Federal, oferecendo-lhe
um cartão de crédito com inúmeras vantagens. O autor aceitou receber o
cartão e enviou cópia de seus documentos pessoais e do cartão bancário
por meio do aplicativo WhatsApp. Passados quinze dias, o autor recebeu
um cartão de crédito Visa no 43463916 4158 5011 contrato no 728972420,
emitido pelo réu, que não foi desbloqueado. Além disso, no dia
20/09/2019, sem que o autor tenha solicitado, o réu depositou o valor de
R$ 2.542,93 na conta que ele mantém junto à Caixa Econômica Federal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070810-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.440 - TAD
4
013.00013693-2, Agência 0311.Em contato com o réu, ele explicou que não
havia solicitado nenhum empréstimo, e foi orientado a devolver o dinheiro
mediante o pagamento de um boleto no mesmo valor do depósito, que
seria enviado no prazo de trinta dias. O autor não recebeu o boleto e
procurou uma agência do banco/réu na cidade de Jundiaí e, na ocasião, o
gerente lhe forneceu um boleto em valor superior ao que foi depositado,
com cobrança de taxas e encargos contratuais. O autor conta que não
pagou o boleto, registrou uma reclamação no Procon e um boletim de
ocorrência, e dias após, recebeu uma carta orientando-o a fazer o
depósito do valor de R$ 2.542,93 em uma conta do réu. No dia 02/12/2019,
o autor depositou o montante de R$ 2.564,93 na conta indicada, enviando
o comprovante ao réu e ao Procon. Entretanto, os descontos na
aposentadoria não cessaram e o autor está recebendo faturas do cartão
de crédito que nunca utilizou. Novamente, o autor buscou resolver a
questão junto a uma agência do réu, sendo alertado sobre a possibilidade
de fraude nas contratações, e que não foi identificada a operação de
restituição do dinheiro referente ao empréstimo consignado. Pleiteia a
concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão da
exigibilidade das parcelas do empréstimo consignado, cessando os
descontos do valor da sua aposentadoria (NB 150714429-3); das
cobranças dos cartões de crédito Visa no 43463916 4158 5011 e finais 4015
e 5029 (contrato no 728972420 ) e; à abstenção pelo réu de inscrever o seu
nome nos cadastros restritivos de proteção ao crédito (SCPC e
SERASA),com relação aos contratos em discussão. Juntou documentos
(fls. 23/65).É o relatório. Decido.I) Diante dos documentos de fls. 26/27 e
61/65, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Observe-se.II)
Nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito
deverá ter tramitação prioritária em razão da idade do autor (fls. 24).
Atente-se.III) Defere-se a tutela de urgência pleiteada. Na hipótese, o autor
nega a existência de relação negocial com o réu, sustentando que
devolveu o valor creditado em sua conta e, mesmo assim, persistem os
descontos no valor da sua aposentadoria, além do recebimento de
cobranças relativas aos cartões de crédito que sequer foram
desbloqueados (fls. 32/65). Vê-se, então, que há discussão judicial acerca
da existência das dívidas, não se podendo exigir do autor que comprove a
não contratação, o que implicaria exigência de prova negativa. Assim, não
se justifica a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do
empréstimo consignado e das faturas do cartão de crédito (probabilidade
do direito).Somado a isso, há também urgência no pedido, pois, caso não
haja a suspensão da cobrança dos valores das faturas, certamente haverá
danos ao autor, ocasionados pela inscrição do seu nome nos cadastros
de inadimplentes pelo não pagamento do suposto débito com os cartões
de crédito. Registre-se, ainda, a possibilidade de lesão grave ou de difícil
reparação, considerando que os descontos do empréstimo consignado
são efetuados diretamente na aposentadoria do autor, comprometendo
sua subsistência. Por derradeiro, cumpre acrescentar que inexiste perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão, destacando que, na hipótese
de eventual improcedência da ação, o autor arcará com o valor restante da
dívida, devidamente corrigido. Posto isso, presentes os requisitos que
autorizam a sua concessão (artigo300 do CPC),DEFIRO a tutela provisória
de urgência, visando à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas
do empréstimo consignado, no valor mensal de R$ 87,27, debitadas do
valor do benefício previdenciário no 150714429-3, e dos valores das
faturas dos cartões de crédito Visa no 4346 3916 4158 5011 e finais 4015 e
5029 (contrato no 728972420 ), ficando o réu impedido de emitir novas
faturas. Também, deverá o réu se abster de inscrever o nome e CPF do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070810-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.440 - TAD
5
autor nos cadastros restritivos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA),
excluindo-se, caso já tenha inscrito, com relação aos contratos em
discussão, sob pena de incorrerem multa diária no valor de R$ 500,00,
limitado ao valor dos contratos, por eventual descumprimento (artigo 537
do CPC).Oficie-se ao INSS, para que efetue a cessação dos descontos no
benefício previdenciário do autor (NB 150714429-3), com relação aos
empréstimos consignados e débitos com cartão de crédito concedidos
pelo réu Banco Pan S/A. Serve a presente decisão como OFÍCIO a ser
encaminhado ao INSS, com urgência. IV) Nos termos do disposto no
artigo 334 do Código de Processo Civil, determina-se a remessa dos autos
ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DECONFLITOS E CIDADANIA
instalado na Comarca, para designação de data e horário para a realização
de audiência prévia de tentativa de conciliação. Agendado o ato
conciliatório pelo CEJUSCC, INTIME-SE o autor, por intermédio de seus
procuradores
(artigo
334,
parágrafo
terceiro,
do
CPC),
para
comparecimento na audiência designada. CITE-SE e INTIME-SE o réu, por
carta precatória, para cumprimento imediato da medida de urgência
concedida, ficando advertido de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar contestação, sob pena de revelia e de serem presumidos
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (artigo 344 do
CPC). Sem prejuízo, INTIME-SE o réu para comparecimento na audiência
prévia a ser designada, ressaltando-se que deverá estar acompanhado por
seus advogados (artigo334, parágrafo 9o, do CPC).O prazo para apresentar
contestação, de 15 (quinze) dias, fluirá da data da audiência prévia, caso
nela não seja obtida a conciliação (artigo 335, I, do CPC).Ficam as partes
advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência prévia
de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será
sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica
pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado (artigo 334, parágrafo 8o, do CPC).V) Nos termos da Resolução no
809/2019 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando
o valor atribuído à causa, fixo a remuneração do conciliador judicial no
valor de R$ 60,00 (sessenta reais), para cada hora de audiência,
correspondente ao patamar básico (nível de remuneração 1), previsto na
Resolução CNJ no 271/2018.O pagamento dessa remuneração deverá ser
efetivado pelo autor, exceto se beneficiário da justiça gratuita (artigo 14,
da
Resolução
809/2019),
desde que realizada a audiência, independentemente da formalização de acordo (artigo
11,
da
Resolução809/2019), no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da
audiência realizada, diretamente na conta corrente de titularidade do
conciliador, cujos dados bancários serão fornecidos após o encerramento
do ato conciliatório. Inexistindo pagamento, após provocação do
conciliador judicial, fica autorizada, desde logo, a expedição de certidão
de honorários, viabilizando-se a cobrança/execução pelas vias próprias.
VI)Intimem-se.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que a multa foi arbitrada em patamar
elevado e que a liberação da margem permitirá que o agravante contrate outro
empréstimo que a comprometerá, tornando irreversível a medida.
Afirma que as informações foram claras em relação a contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070810-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.440 - TAD
6
e que assim que o agravado entrou em contato houve o estorno da quantia em
sua fatura, de modo que não há necessidade do arbitramento de multa.
Subsidiariamente, pede a sua redução.
Pois bem.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do art. 1015, inciso I, do CPC.
O recurso não deve prosperar.
O agravado ajuizou ação declaratória de inexistência de negocio
jurídico em face do agravante.
Alegou que contratou cartão de credito, contudo, foi liberado, sem
solicitação, valor em sua conta bancária. Aduziu que entrou em contato com a ré
(agravante) para devolução e o boleto para pagamento não foi encaminhado, o
que resultou em reclamação no Procon.
A titulo de tutela provisória requereu a suspensão dos descontos
em seu beneficio, suspensão da exigibilidade das faturas do cartão de crédito não
utilizado e abstenção de apontamentos do seu nome aos órgãos de proteção ao
crédito.
Embora o agravante tenha juntado aos autos o contrato
celebrado entre as partes e, notadamente, documento de solicitação de saque
com o cartão de crédito consignado assinado pelo agravado (fls. 220),
contrapondo-se ao todo afirmado na inicial, neste recurso fez pedido exclusivo de
supressão ou diminuição da multa arbitrada.
Vejamos:
Ex positis, requer o recebimento e processamento do
presente Agravo de Instrumento, concedendo-se, liminarmente, efeito
suspensivo, a fim de obstar a incidência da multa fixada, bem como
requer, ainda, que este E. Colégio, ao final, dê integral provimento ao
presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada para excluir a
multa cominadas em desfavor do Agravante, determinando-se a
expedição de ofício ao órgão pagador e aos órgãos de proteção ao
crédito, ou, ao menos, reduzindo o valor da multa a patamar compatível
com a obrigação principal.
Nesse contexto, não há razoes para o acolhimento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070810-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.440 - TAD
7
recurso.
A obrigação imposta ao agravante foi de suspensão dos
descontos em beneficio previdenciário e de cobranças relacionadas ao cartão de
crédito, além de abstenção ou retirada do nome do autor dos cadastros de
proteção ao crédito. Todas as medidas podem ser cumpridas pelo próprio
recorrente, especialmente porque nada foi trazido em sentido contrário.
O crédito em fatura, embora acertado, não equivale a suspensão
dos descontos no benefício previdenciário. Assim, tal circunstancia não pode ser
considera cumprimento da obrigação imposta pelo juízo.
Desse modo, não há que se falar em incompatibilidade da multa.
E a multa cominatória diária foi corretamente arbitrada, no valor
de R$ 500,00 para o caso de descumprimento, não havendo que se falar em
redução.
Isso porque o comando judicial há de ser eficaz e, nesse sentido,
a multa arbitrada é medida coercitiva perfeitamente aplicável à espécie, com o fim
precípuo de compelir o agravante ao cumprimento da antecipação liminarmente
concedida.
E, como a finalidade da multa é impelir o recorrente ao
cumprimento do comando judicial, o valor da multa deve mesmo ser expressivo, a
fim de manter sua força coercitiva.
Assim, não pode o agravante alegar a própria torpeza em juízo a
fim de obter benefícios, eis que houve determinação clara na r. decisão
guerreada, com relação ao cumprimento da obrigação, dependendo a não
incidência da multa exclusivamente do recorrente, que deve cumprir o que fora
determinado.
Pondera-se que, se verificada eventualmente que a multa tornou-
se insuficiente ou excessiva, poderá ser modificado o seu valor ou sua
periodicidade, ou até mesmo ser excluída, de oficio ou a requerimento, nos
termos do artigo 537, §1o do NCPC, que estabelece:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070810-68.2020.8.26.0000 -Voto no 17.440 - TAD
8
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I -
se tornou insuficiente ou excessiva;”
A respeito da modificação da multa diária, anota THEOTONIO
NEGRÃO:
“A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser
modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou
excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa
julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de
insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada
justifica a redução” (STJ 3o T., REsp 705.914, rel. Min. Gomes de Barros, j.
15.12.05, DJU 6.3.06, a citação é do voto do relator). No mesmo sentido:
STJ- 5a T., REsp 708.290, Min. Arnaldo Esteves, j. 26.6.07, DJU 6.8.07;
STJRDDP 58/111 (4a T., REsp 785.053), RT 905/267 (TJSP, AP
990.10.287520-2), JTJ 372/135 (AI 294283- 51.2011.8.26.0000)”. (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 47a edição,
2016, nota 6 ao art. 537, p. 587).
Assim, “a multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente
ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada
material, pois pode ser revista mediante a verificação de insuficiência ou
excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada justifica a redução.”
(REsp n.o 705.914, Rel. Min. Gomes de Barros, 3.a Turma, j. 15.12.05, DJU
6.3.06).
Dessa forma, deve ser mantida a multa cominatória nos termos
determinados pela r. decisão agravada.
Nesse contexto, tem-se que a r. decisão combatida deve ser
mantida, por suas razões e fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator